Tribunal: CARF
Processo: 10909.002169/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Assim, deve ser reconhecida a Área de Reserva Legal que está devidamente averbada na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO.
Deve-se manter o lançamento que tenha alterado o VTN declarado se, contrariamente à alegação de rechaço da avaliação apresentada em atendimento à intimação, constatar-se a utilização pelo Fisco do laudo técnico juntado pelo sujeito passivo e este não apresentar novo laudo eficaz para descaracterizar o já aceito.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002169/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.219 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Assim, deve ser reconhecida a Área de Reserva Legal que está devidamente
averbada na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO.
Deve-se manter o lançamento que tenha alterado o VTN declarado se,
contrariamente à alegação de rechaço da avaliação apresentada em atendimento
à intimação, constatar-se a utilização pelo Fisco do laudo técnico juntado pelo
sujeito passivo e este não apresentar novo laudo eficaz para descaracterizar o já
aceito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002169/2010-12
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002169/2010-12

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se a dedução da Área de Preservação Permanente
(APP), da Área de Reserva Legal (ARL) e da Área de Floresta Nativa (AFN), nas dimensões de
282,9 ha, 365,9 ha e 873,4 ha, respectivamente. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino
Luz e Denny Medeiros da Silveira, que reconheceram apenas a dedução da ARL. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio
Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira. Ausente o Conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-28.328 (fl. 223), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (fl. 187) com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
tempestivo relativo ao exercício de 2007 e (ii) não comprovação do Valor da Terra Nua
declarado, tendo sido adotado, no lançamento fiscal, o VTN informado no segundo laudo de
avaliação apresentado pela Autuada.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 202), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-28.328 (fl.
223), conforme ementa abaixo reproduzida:
ÁREAS DE FLORESTAS PRESERVADAS - REQUISITOS DE ISENÇÃO
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP, Área
de Reserva Legal - ARL, Floresta Nativa, entre outras, está vinculada à comprovação de
sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula até a data do
fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis meses após
o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
ISENÇÃO - HERMENÊUTICA
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
VALOR DA TERRA NUA - VTN - LAUDO TÉCNICO
Deve-se manter o lançamento que tenha alterado o VTN declarado se, contrariamente à
alegação de rechaço da avaliação apresentada em atendimento à intimação, constatar-se
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002169/2010-12

da utilização pelo Fisco do laudo técnico juntado pelo sujeito passivo e este não
apresentar novo laudo eficaz para descaracterizar o já aceito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 238, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
prescindibilidade de apresentação do ADA para reconhecimento das áreas de preservação
permanente, reserva legal e de floresta nativa, (ii) inaplicabilidade da IN 119/92 para fins de
definição da base de cálculo do tributo e (iii) indisponibilidade total de uso do imóvel.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) falta de apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA) tempestivo relativo ao exercício de 2007 e (ii) não
comprovação do Valor da Terra Nua declarado, tendo sido adotado, no lançamento fiscal, o VTN
informado no segundo laudo de avaliação apresentado pela Autuada.
De fato, assim resumiu o objeto da autuação a autoridade administrativa fiscal:
A falta/insuficiência de recolhimento do imposto por parte do CONTRIBUINTE, ou
melhor, a diferença de imposto apurada pela FISCALIZAÇÃO, decorreu do valor da
terra nua atribuído pelo CONTRIBUINTE no segundo laudo de avaliação, e, também,
pela não aceitação por parte da FISCALIZAÇÃO das áreas ambientais existentes no
imóvel rural, em razão da entrega intempestiva do ADA do exercício de 2007;
consequentemente, as áreas aproveitáveis e tributáveis do imóvel rural, o grau de
utilização, o valor da terra nua tributável, e, a alíquota incidente declarados,foram
alterados no lançamento e apuração da diferença do imposto.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese,
(i) a prescindibilidade de apresentação do ADA para reconhecimento das áreas de preservação
permanente, reserva legal e de floresta nativa, (ii) a inaplicabilidade da IN 119/92 para fins de
definição da base de cálculo do tributo e (iii) a indisponibilidade total de uso do imóvel.
Passemos, então, à análise das razões de defesa sustentadas pela Contribuinte.
Das Considerações Iniciais
Contextualização do Imóvel Rural no Ordenamento Constitucional Brasileiro
A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, buscou assegurar o necessário
equilíbrio entre a garantia individual da propriedade privada e sua função social como princípio
da ordem econômica. Assim entendido, a primeira se apresenta atrelada à segunda tanto no
capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - art. 5o, XXII e XXIII - como naquele
dos Princípios Gerais da Atividade Econômica - art. 170, II e III - nestes termos:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002169/2010-12

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, [...], à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
Art. 170. A ordem econômica, [...], conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios:
[...]
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade.
Refinando o raciocínio, vê-se que a Carta Magna, pontual e especificamente, traz
estímulos especificamente voltados ao cumprimento da função social do imóvel rural, seja
estabelecendo os critérios de seu respectivo atingimento - art. 186, I e II - seja restringindo em si
o próprio direito fundamental de propriedade - arts. 184, caput, e 185, II e § único - in verbis:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social [...];
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
[...]
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará
normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social;
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
Nessa perspectiva, sopesando os comandos constitucionais vistos nos arts. 186 e
184 acima, infere-se que, numa suposta relação hipotética, o primeiro pode se apresentar como
antecedente e o segundo como consequente, ou seja, em situação extremada, o descaso com a
função social do imóvel rural poderá implicar sua desapropriação por interesse social. Assim
entendido, é imprescindível a conciliação entre os interesses individuais decorrentes do direito de
propriedade e os coletivos advindos com a justa solidariedade social, razão por que, quanto a
isso, o comando constitucional sinaliza as potenciais hipóteses:
1. os legisladores deverão estimular referido equilíbrio, mediante normas
incentivadoras de condutas salutares tanto do ponto de vista individual quanto coletivo;
2. os governos deverão promover políticas públicas direcionadas a tais
finalidades;
3. os operadores do direito deverão orientar suas decisões com vistas ao
atendimento dos preceitos ora discorridos;
4. à sociedade organizada, sem desrespeitar a propriedade privada, deverá exigir o
cumprimento da função social da terra;
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002169/2010-12

5. o proprietário individual do imóvel rural deverá conduzir seus propósitos
pessoais com apreço aos interesses da coletividade.
Descendo a pirâmide, passaremos a analisar o delineamento do aludido tributo -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
ITR - Aspectos constitucionais
Trata-se de imposto de competência da União - CF, de 1988, art. 153, VI - de
função eminentemente extrafiscal, cujos contornos são desenhados para estimular o
cumprimento da função social do imóvel rural considerado, possibilitando benefícios à
sociedade, sem prejuízo do exercício do direito de propriedade pelo seu titular. Confirma-se:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
VI - propriedade territorial rural;
[...]
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas;
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o
proprietário que não possua outro imóvel;
A citada progressividade fiscal se traduz em instrumento de intervenção na
propriedade privada com vistas a inibir a manutenção de imóvel rural improdutivo, em
atendimento à função social que a Constituição determinou fosse observada, conforme já se
transcreveu no tópico anterior (arts. 5o, XXIII, e 170, II). Ainda no mesmo sentido, na forma
também já vista precedentemente, o mandamento Constitucional, por um lado, declarou a
propriedade produtiva insuscetível de desapropriação para reforma agrária (art. 185, II); por
outro, delineou a função social que o imóvel há de cumprir, estabelecendo os critérios do
aproveitamento racional da terra, como também a utilização adequada dos recursos disponíveis e
a preservação do meio ambiente (art. 186, I e II).
Na mesma esteira do cumprimento da função social do imóvel rural, diretamente,
a Matriz Constitucional traz a imunidade do ITR atinente à pequena gleba rural quando
atendidas as circunstâncias ali delineadas (art. 153, § 4o, II). Não de modo diferente, embora
indiretamente, pode-se compreender que o cumprimento da função social do imóvel rural
também foi privilegiado, na medida em que a Carta sinaliza imunidade dos imóveis pertencentes
à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas, instituições de
educação e assistência social nos termos por ela estabelecidos (art. 150, VI, alíneas "a" e "c", §§
2o a 4o).
Por fim, a Carta Constitucional define que as normas gerais em matéria tributária
serão estabelecidas por meio de lei complementar, nos seguintes termos:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes; (grifo nosso)
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002169/2010-12

ITR - Aspectos legais
Hipóteses de incidência, base de cálculo e contribuinte
No atendimento do comando constitucional acima transcrito (art. 146, III, alínea
"a"), dispondo sobre o aspecto material da incidência de referido Tributo, o Código Tributário
Nacional (CTN) - recepcionado com força de lei complementar pela CF, de 1988 - em seus arts.
29 a 31, definiu que o ITR tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município; por base de cálculo o seu
valor fundiário e como contribuinte o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a
qualquer título, nestes termos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário;
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Norma legal vigente
Nessa esteira, em consonância com as disposições contidas nas normas gerais
transcritas acima, a Lei Federal no 9.393, de 1996, delimita os contornos do fato gerador (art. 1o),
do contribuinte (art. 4o) e da base de cálculo (arts. 8o) do reportado Imposto, nestes termos:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.
Base de cálculo - VTN tributável
Até então, relativamente à presente abordagem, adequado consignar que referida
Lei referenciou a base de cálculo do ITR a partir do preço de mercado da terra nua tributável
na data de ocorrência do respectivo fato gerador (VTNt), o que se dará em 1o de janeiro de cada
ano. Nessa perspectiva, orientando o estudo ao propósito que se pretende atingir, que é o
enfrentamento da lide em debate, é apropriado se discorrer acerca da apuração da dita base
tributável, conforme dispõe reportado mandamento legal, com a redação vigente à época do fato
gerador, nestes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002169/2010-12

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente (APP) e de reserva legal (ARL)...[...]
b) de interesse ecológico (AIE) para. [...]
c) comprovadamente imprestáveis (ACI) para [...]
d) sob regime de servidão florestal (ARSF);
e) cobertas por florestas nativas (ACFN), primárias [...]
f) alagadas (AA) para fins de constituição de reservatório [...]
(grifo nosso)
Importante salientar que a legislação tributária acompanha o entendimento dado à
terra nua pelo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 79), definindo-a como
sendo o imóvel rural por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com a sua
superfície e respectiva mata nativa, floresta nativa ou pastagem natural. Isto está posto na IN
RFB no 256, de 11 de dezembro de 2002, art. 32, caput. Confira-se:
Art. 32. Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do solo com sua superfície,
bem assim das florestas naturais, das matas nativas e das pastagens naturais que
integram o imóvel rural.
Nesse cenário, o já transcrito § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, por meio do
seu inciso III, assevera que o valor da terra nua tributável (VTNt) - efetiva base de cálculo do
tributo em destaque - equivale ao valor da terra nua (VTN) correspondente à área tributável.
Portanto, representado pelo produto da multiplicação do VTN pelo quociente da divisão entre a
área tributável e a extensão total do respectivo imóvel rural. Confira-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total; (grifo nosso)
A dispensa da prévia comprovação de área isenta
Oportuno registrar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, vigente entre
25/08/2001 e 25/05/2012, não trouxe inovação no ordenamento jurídico tributário, pois apenas
reforçou que o lançamento do citado Imposto se dará por homologação, conforme dispositivo
constante no caput, c/c o art. 150 da Lei no 5.172, de 1966. Logo, trata-se da dispensa prévia de
apresentação de documentos no momento da entrega da DITR, o que é próprio da referida
modalidade de lançamento, o que é respeitado pela Receita Federal do Brasil. Confira-se:
Art. 10.[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002169/2010-12

declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Assim sendo, quando questionado pelo Fisco, o contribuinte mantém a obrigação
de comprovar o cumprimento tempestivo das condições impostas pela legislação para o gozo da
isenção pretendida. Ademais, tampouco há de se cogitar no afastamento da atribuição dada à
fiscalização para verificar se os dados declarados correspondem à situação existente no
correspondente imóvel na data do fato gerador do ITR, procedendo ao lançamento de ofício
quando o sujeito passivo não lograr comprovar a regularidade dos dados informados na
respectiva declaração.
Das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e de Florestas Nativas
No que tange às Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e de Florestas
Nativas, tem-se que a Fiscalização não considerou a existência de tais áreas na apuração do
imposto lançado em razão da falta de apresentação, por parte da Contribuinte, de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) tempestivo para o exercício fiscalizado (2007).
Registre-se, pela sua importância que, apesar de não ter considerado a existência
das áreas em questão na apuração do imposto lançado - em face, como dito, da falta de
apresentação, por parte da Contribuinte, de ADA tempestivo para o exercício fiscalizado – a
Fiscalização expressamente reconheceu que a Autuada logrou comprovar a existência de tais
áreas.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos da Descrição dos Fatos
do Auto de Infração:
(...)
De acordo com as informações constantes das certidões das matrículas das áreas que
compõem o imóvel rural, ficaram comprovadas as averbações/registros dos seguintes
fatos:

Os registros de diversas áreas rurais constituindo o imóvel rural em uma área total
l.829,4571 hectares, situada na localidade do Baú, Município de Ilhota (SC).

A averbação nos anos de 1978 e 1987, de algumas das áreas que compõe o imóvel
rural como área de reserva legal, e que no ano de 1994, estas mesmas áreas foram
novamente averbadas em conjunto com outras áreas do imóvel rural, como áreas de
reserva legal, totalizando para o imóvel rural uma área de reserva legal de 365,90
hectares, representando 20% (vinte por cento) da área total do imóvel rural.

A averbação no ano de 1994, do compromisso de execução nas áreas do imóvel
rural do plantio de eucalyptus grandis, num total de 100 hectares, vinculadas ao
IBAMA.

A averbação no ano de 1978, do Termo de Compromisso de Preservação Florestal
de 3l7,2096 hectares como áreas de preservação permanente, vinculadas ao IBDF
(hoje IBAMA).

A averbação no ano de 1978, do Termo de Compromisso de Execução do plantio
de árvores nativas (palmitos) sobre 451,2296 hectares Vinculados ao IBDF (hoje
IBAMA).
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002169/2010-12

Há de se considerar que as averbações das áreas de reserva legal e de preservação
permanente, bem como as averbações dos termos de execução e compromissos
florestais descritos, se deram, de acordo com as matrículas das respectivas áreas que
compõem o imóvel rural, de modo cumulativo, ou seja, na mesma área correspondente a
cada matrícula, foram averbadas, em alguns casos, a reserva legal e a preservação
permanente, bem como os termos de execução e de compromisso de florestais. De
qualquer modo, para fins fiscais, as áreas rurais foram analisadas como um único
imóvel rural, como de fato é, tendo ficado comprovado as averbações das áreas de
reserva legal de 365,90 hectares, de preservação permanente de 3l7,2096 hectares,
foram efetivadas pelo CONTRIBUINTE em anos anteriores ao da ocorrência do fato
gerador do ITR do exercício de 2007, ou seja, foram efetivadas em anos anteriores ao
dia 01 de janeiro de 2007. (grifo original)
(...)
Assim, de acordo com o segundo laudo e com os documentos apresentados, ficaram
comprovados os seguintes fatos de interesse fiscal: (grifo original)

A confirmação da existência no imóvel rural da área total de 1.829,30 hectares,
situada no lugar Baú, no Município de Ilhota (SC), conforme matrículas das áreas
que compõem o imóvel rural.

A confirmação da existência no imóvel rural da área de preservação permanente de
282,9000 hectares.

A confirmação da existência no imóvel rural da área coberta por florestas nativas de
1.239,3000 hectares, estando incluindo nesta área, a reserva legal.

A confirmação da existência no imóvel rural da área de 246,l000 hectares, utilizada
com reflorestamento, área esta já explorada em anos anteriores ao de 2005.

A confirmação da existência no imóvel rural da área de 5l,0000 hectares, utilizada
com pastagens para bovinos, área esta já explorada em anos anteriores ao de 2005.

A existência no imóvel rural da área de 10,000 hectares, utilizada e ocupada com
benfeitorias destinadas ã atividade rural.

O valor da terra nua de R$ 3.656,01 por hectare, atribuído ao imóvel rural em
01/01/2007, resultando num valor total da terra nua de RS 6.687.944,00.
(...)
Desse modo, mesmo tendo o CONTRIBUINTE comprovado e demonstrado de
modo efetivo, através de documentos e laudos técnicos hábeis e idôneos, a
existência em 01/01/2007 no imóvel rural das áreas a serem excluídas da tributação
do ITR (preservação permanente, reserva legal e cobertas com florestas nativas),
não puderam ser consideradas pela FISCALIZAÇÃO para fins de apuração do imposto
devido do Exercício de 2007, uma vez que o CONTRIBUINTE não entregou
tempestivamente, o Ato Declaratório Ambiental (ADA) relativo ao exercício de 2007.
(destaquei) (grifo original)
A falta/insuficiência de recolhimento do imposto por parte do CONTRIBUINTE, ou
melhor, a diferença de imposto apurada pela FISCALIZAÇÃO, decorreu do valor da
terra nua atribuído pelo CONTRIBUINTE no segundo laudo de avaliação, e, também,
pela não aceitação por parte da FISCALIZAÇÃO das áreas ambientais existentes no
imóvel rural, em razão da entrega intempestiva do ADA do exercício de 2007;
consequentemente, as áreas aproveitáveis e tributáveis do imóvel rural, o grau de
utilização, o valor da terra nua tributável, e, a alíquota incidente declarados, foram
alterados no lançamento e apuração da diferença do imposto.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002169/2010-12

Como se vê, e tal como sinalizado pelo próprio órgão julgador de primeira
instância, tendo em vista que a existência das áreas em pauta foi comprovada (apesar de não
terem sido informadas na DITR) e que a razão principal de sua rejeição foi a não apresentação
de ADA tempestivo para os exercícios fiscalizados, entende-se não necessário explanar a
respeito do conceito e requisitos legais da demonstração de cada tipo de área e, assim, a analise
do pleito será direcionada à questão da exigência do referido Ato ambiental.
Pois bem!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
Com relação, especificamente, à Área de Reserva Legal, o Enunciado de Súmula
CARF no 122 dispõe que a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002169/2010-12

Neste contexto, à luz de toda fundamentação supra, notoriamente daquela
manifestada pelo Conselheiro João Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, ora adotada
como razão de decidir no presente voto, tendo a Contribuinte logrado comprovar, mediante a
apresentação de laudo técnico validado pela autoridade administrativa fiscal e/ou averbação na
matrícula do imóvel, a existência das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
florestas nativas, impõe-se o reconhecimento destas nos valores de 282,9 ha, 365,9 ha e 873,4 ha,
respectivamente.
Do VTN
No que tange ao Valor da Terra Nua, tem-se que a Contribuinte apresentou dois
laudos técnicos. O primeiro deles não foi aceito por não atender aos requisitos constantes da
norma da ABNT. Porém, o segundo foi considerado, nos seguintes termos, em síntese:
O segundo Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel Rural (fls. 82/139) apresentado pelo
CONTRIBUINTE, atendeu de modo satisfatório as exigências contidas no citado termo
de intimação, estando acompanhado de documentos hábeis e idôneas, inclusive com
fatos e imagens obtidas por satélites, que comprovaram o valor da terra nua atribuído ao
imóvel rural com os métodos e critérios definidos, bem como a distribuição das áreas
existentes.
Assim, de acordo com o segundo laudo e com os documentos apresentados, ficaram
comprovados os seguintes fatos de interesse fiscal:
(...)

O valor da terra nua de R$ 3.656,01 por hectare, atribuído ao imóvel rural em
01/01/2007, resultando num valor total da terra nua de RS 6.687.944,00.
Neste contexto, não tendo o sujeito passivo trazido aos autos documentos e
argumentos hábeis a afastar o VTN adotado pela Fiscalização, impõe-se a manutenção do
lançamento neste particular, tendo em vista a utilização pelo Fisco do laudo técnico juntado pela
própria Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo-se a dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de
Florestas Nativas, nas dimensões de 282,9 ha, 365,9 ha e 873,4 ha, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital